Tribunal: TJSP
Processo: 0295716-61.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada ao pagamento da correção monetária, denominada Fator de Atualização Monetária – FAM, devida em decorrência do pagamento atrasado dos proventos relativo ao período de 1989 a 1994.
2. Acórdão que manteve a procedência da demanda e fixou os consectários legais: segundo o art. 1o-F da Lei

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada ao pagamento da correção monetária, denominada Fator de Atualização Monetária – FAM, devida em decorrência do pagamento atrasado dos proventos relativo ao período de 1989 a 1994.
2. Acórdão que manteve a procedência da demanda e fixou os consectários legais: segundo o art. 1o-F da Lei 9.494/97, em sua redação primitiva, para os juros moratórios; e segundo os índices vigentes à época da liquidação para a correção monetária.
3. Necessidade de ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos. Aplicação da Lei no 11.960/09 para o cálculo dos juros moratórios, a partir de sua entrada em vigor. Alteração do índice de correção monetária, na forma disposta no item 3.1.1 da decisão proferida pelo C. STJ no Tema no 905 dos Repetitivos.
Adequação do julgado, apenas na parte referente aos consectários legais, com determinação.